Tribunal: TJPA
Processo: 0000551-38.2008.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0000551-38.2008.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ESTER DA SILVA OLIVEIRA, ULISSES PAULO LOBATO GOMES, MARILEA BARROSO CAVALCANTE, LUIZA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MENDES, MARCIO GALVAO DA SILVA

AUTORIDADE: KATIA DO SOCORRO CARVALHO LIMA, RAIMUNDA DO SOCORRO SILVA BARBOSA

AGRAVADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PARA ATACAR DECISÃO PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, V, DO CPC.

NÃO CABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
.
PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO.

CONSONÂNCIA
D
O RITJPA COM A LEI FEDERAL N.º 14.365/2022 E COM O EAOAB.
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE RECURSAL.

FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.
Segundo precedente

desta Corte,
não é cabível sustentação oral
em agravo interno contra decisão proferida com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil,
como no caso,
porquanto em juízo primário de admissibilidade do recurso excepcional não há análise do mérito recursal, ato de competência reservada aos Tribunais Superiores

(
PJE
0002634-62.2012.8.14.0040
, julgado na
26ª Sessão Ordinária realizada em
13/7/2022
).

2. O recurso cabível da decisão quenão admite recurso extraordinário com base no juízo regular de admissibilidade (art. 1.030, V, CPC)
é o agravo previsto nosarts.1.030, §1.º, e1.042do Código de Processo Civil, e não oagravointerno.

3.
Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da
decisão de inadmissão do recurso excepcional
.

4.

Agravo interno não conhecido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, reunidos
na
20
ª
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
,
por unanimidade, em
indeferir o pedido de sustentação oral
formulado pelo advogado dos agravantes, conforme precedente
desta Corte. Também, à unanimidade, acordam em
não conhecer do
agravo interno
, nos termos do voto do Relator Desembargador
R
oberto Gonçalves de Moura

(Vice-Presidente)
.
Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente)
.

Belém (PA), data registrada no sistema
.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
-
Relato

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno em recurso extraordinário
(ID nº
17128953
), interposto por
MARIA ESTER DA SILVA OLIVEIRA, ULISSES PAULO LOBATO GOMES, LUIZA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MENDES, MARILEA BARROSO CAVALCANTE, MARCIO GALVÃO DA SILVA, KATIA DO SOCORRO CARVALHO LIMA
e

RAIMUNDA DO SOCORRO SILVA BARBOSA
, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra
decisão de não
admissibilidade d
o
recurso extraordinário
(ID nº
16838619
), por ausência de interesse recursal.

Alegou a parte recorrente, em resumo, o cabimento do recurso extraordinário interposto
com vistas
à
retratação ou reconsideração da decisão para sobrestamento do processo e afetação ao processo 0014284-36.2011.8.14.0301
, em que se discute o direito à percepção da gratificação de educação especial.

Foram apresentadas contrarrazões
(ID nº
17701586
).

Sem retratação, d
eterminou-se a inclusão do feito em pauta de julgamentos virtual. Todavia, os agravantes solicitaram o julgamento em Sessão presencial do Tribunal Pleno.

É o relatório.

VOTO

Conforme previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recurso cabível da decisão que não admite o
recurso
extraordinário com fundamento
no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil
é o agravo em recurso extraordinário
.

Em virtude dessa previsão legal (art. 1.042, do CPC), não há como ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interposto, para convertê-lo em agravo em recurso
extraordinário, recurso
cabíve
l
, uma vez que se cuida de erro grosseiro.

Nesse sentido, além de diversos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (a exemplo do agravo interno no agravo em recurso especial no recurso especial em apelação 0031696-49.2009.814.0301, julgado em 17.10.2018), cito, apenas para ilustrar, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“Esse entendimento – é sempre importante destacar – tem o
beneplácito
de expressivo magistério doutrinário [...], cabendo destacar, em face de sua precisa abordagem, a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. III/1.113, item n. 828/VI, 48ª ed., 2016, Forense):

‘Com base na sistemática que a Lei nº 13.256/2016 introduziu no NCPC, o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial sujeita-se ao seguinte regime:

(a) o juízo positivo (i.
é
, aquele com que o Presidente ou Vice-Presidente acolhe o recurso extremo) é irrecorrível, embora o tribunal superior continue com o poder de revê-lo;

(b) quando o juízo for negativo, ou seja, quando o recurso for inadmitido no tribunal de origem, a decisão do Presidente ou do Vice-Presidente será sempre recorrível, mas nem sempre pela mesma via impugnativa, pois:
(i) o recurso será o agravo interno, se o fundamento de inadmissão consistir em aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral; ou em recursos repetitivos; caso em que a solução será dada pelo colegiado do tribunal local, sem possibilidade de o caso chegar à apreciação dos tribunais superiores (NCPC, art. 1.030, I);
(
ii
) se a negativa de seguimento do recurso extraordinário ou do especial se der por razão que não se relacione com teses oriundas de decisões proferidas em regime de repercussão
geral, ou de recursos repetitivos, caberá agravo endereçado diretamente ao tribunal superior destinatário do recurso inadmitido (NCPC, art. 1.042, ‘caput’).’ (grifei)

[...]

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao negar a possibilidade dessa convolação recursal, já advertiu que a interposição de indevida espécie recursal [...] em situação na qual o próprio ordenamento positivo expressamente prevê recurso específico [...] constitui erro grosseiro, cuja verificação impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AI 760.358-QO/SE, [...])”. (STF – ARE 1.174.010 – DF, Relator Min. Celso de Mello,
DJe
: 04.02.2019).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, caracteriza erro grosseiro a interposição de agravo interno contra a decisão de admissibilidade do recurso especial, fundamentada no art. 1.030, V, do CPC/2015, não interrompendo o prazo recursal.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.452.582/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 23/11/2023)
.

“1. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de Processo Civil, o qual prevê no art. 1.030, I, "b", § 2º, do CPC de 2015, que cabe agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão em conformidade com entendimento do STJ em recurso repetitivo. 2. A parte agravante interpôs agravo em recurso especial previsto no art. 1.042, caput, do CPC de 2015 e não o agravo interno perante o Tribunal local, não sendo admitida, consoante a lei e jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal” (STJ – 4ª Turma,
AgInt
no
AREsp
985.072/MG, Relator Ministro Marco
Buzzi
,
DJe
de 14.12.2017).

Por fim, sobreleva registrar que a manifesta inadmissibilidade do recurso, como no caso, não impede a formação da coisa julgada, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça. (
v.g.,
AgRg no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.330.326/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023; AgRg na PET no HC n. 746.427/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023; e EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.978.166/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 5/4/2022.).

Sendo assim,
voto pelo não conhecimento do agravo interno
, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decis
ão
que não admiti
u
o recurso extraordinário.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
-
Relator

Belém, 06/06/2024